Tribunal: TJDFT
Processo: 0709014-04.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709014-04.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. R. O. REPRESENTANTE LEGAL: SUELEM ARAUJO RUAS OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se o apelante sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso em razão de razões dissociadas, tendo em vista que os fundamentos recursais remetem aos autos n. 0700734-44.2024.8.07.0018, no qual a discussão remete ao medicamento posaconasol para o tratamento de micetoma (ID Num. 68136506 - Pág. 30/31), bem como ao fornecimento de dupilumabe para pólipo da cavidade nasal (Num. 68136506 - Pág. 37/38). Intime-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator